Tribunal: TJES
Processo: 5012847-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012847-54.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANEIR DE ABREU MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Aneir de Abreu Mendes Material de Construção contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, com fundamento no art. 932 do CPC, por ausência de cabimento. Na origem, trata-se de Ação Revisional em que a parte autora pleiteia: (i) revisão de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios e ao Custo Efetivo Total (CET); (ii) declaração de nulidade da capitalização de juros e da prática de anatocismo; (iii) reconhecimento da abusividade na cobrança de tarifas de “seguro” e “registro”; (iv) indenização por danos materiais e morais, com repetição em dobro do indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos revisionais. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reexame da decisão, reiterando os fundamentos da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade ou abusividade nas cláusulas contratuais relacionadas a juros remuneratórios, capitalização e tarifas bancárias; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais não autoriza, por si só, a revisão do contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 234, sendo necessária demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

4)
A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ e a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 953.

5)
A cobrança de tarifas como “seguro” e “registro” não foi comprovadamente abusiva no caso concreto, sendo ônus da parte autora demonstrar a incidência indevida das cláusulas impugnadas, ainda que a parte ré tenha sido revel.

6)
A taxa de juros pactuada (9,5% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da média de mercado à época da contratação (24,67% ao ano), não havendo, portanto, indicativo de abusividade.

7)
A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não verificados nos autos, inexistindo justificativa para condenação por danos morais ou repetição do indébito em dobro.

8)
A revelia não supre a ausência de prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, tampouco autoriza o deferimento de pedidos genéricos ou fundados em presunções não corroboradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige prova concreta de abusividade, sendo insuficiente a alegação genérica de onerosidade.

2. A capitalização de juros é válida desde que expressamente pactuada em contratos celebrados a partir de 31/03/2000.

3. A cobrança de tarifas bancárias só pode ser considerada abusiva mediante comprovação da sua indevida exigência no caso concreto.

4. A responsabilidade civil contratual exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando o simples inadimplemento para justificar indenização por danos morais ou repetição em dobro do indébito.

5. A taxa média de mercado não constitui limite absoluto para os juros pactuados, devendo-se considerar o contexto e o risco da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 932; CF/1988, art. 5º, X; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 234; STJ, Tema Repetitivo nº 953; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da decisão monocrática de Id. 15828719, proferida com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, que negou provimento à apelação cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos revisionais.

A irresignação da parte recorrente, consubstanciada na alegação de necessidade de análise do Custo Efetivo Total (CET) e na suposta invalidade da pactuação da capitalização de juros, não merece acolhida, porquanto a decisão objurgada encontra-se solidamente alicerçada em premissas fáticas incontroversas extraídas dos autos e na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, é de se conferir:

Cuida-se de
apelação cível

(Id. 15713254), por meio da qual pretende,
Aneir de Abreu Mendes Material de Construção
(Id 14864060), ver reformada a sentença (Id 14864059) que, em sede de Ação Revisional, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade das cláusulas contratuais; (ii) a ilegalidade dos juros aplicados e a prática de anatocismo; (iii) a ocorrência de danos materiais e morais, com direito à restituição em dobro e indenização; (iv) a necessidade de manutenção da posse do bem e de abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que matéria controvertida comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia, pois, à pretensão da apelante de obter a revisão das cláusulas contratuais inseridas em contrato bancário celebrado com a instituição financeira apelada.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera alegação de abusividade não é suficiente para ensejar a revisão de um contrato ou a condenação de uma instituição financeira.

De acordo com a Tese firmada pelo Tribunal da Cidadania em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, revelar-se a taxa abusiva:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo STF:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Com efeito, o STJ firmou a tese no julgamento do
Tema Repetitivo 953
, segundo a qual
“
[a] cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

No caso, o juízo de origem, ao analisar a taxa de juros do contrato, constatou que a mesma foi fixada em 9,5% ao ano, percentual significativamente inferior à taxa média de mercado da época, que era de 24,67% ao ano, sendo que a alegação de cobrança de tarifas de "seguro" e "registro" carece de comprovação.

Oportuno rememorar que, a revelia do réu, embora gere uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não desincumbe o autor de provar o seu direito.

Por fim, a pretensão de indenização por danos morais não se sustenta, porquanto o entendimento desta Corte Estadual é que o simples descumprimento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhados de outras circunstâncias que causem ofensa à honra ou dignidade, não caracterizam dano moral indenizável.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que impossibilita a procedência de qualquer dos pedidos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça concedida.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, arquive-se.

Como se vê, a revelia da instituição financeira, embora gere presunção relativa de veracidade, não autoriza a procedência de pedidos baseados em danos hipotéticos ou em cláusulas cuja incidência fática não foi demonstrada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, ausente o ato ilícito, pressuposto indispensável da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em repetição em dobro do indébito, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática que, com supedâneo no artigo 932 do CPC, aplicou o direito à espécie de forma irretocável.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.